Tribunal: TJBA
Processo: 8009543-24.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009543-24.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIR QUEIROZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIVANDA MOURA SANTOS

APELADO: PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com pedido de substituição do índice de correção monetária (IGP-M), afastamento da Tabela Price, revisão das parcelas com base em juros simples e restituição em dobro de valores pagos a maior. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando apenas a substituição do IGP-M pelo IPCA, e mantendo as demais cláusulas contratuais. Recurso interposto pelos autores visando reforma da sentença quanto à capitalização dos juros e à repetição do indébito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é abusiva a cláusula contratual que adota a Tabela Price com capitalização mensal dos juros em contrato firmado por incorporadora que não integra o Sistema Financeiro Nacional; e
(ii) é devida a repetição em dobro dos valores pagos a maior a esse título.

III. Razões de decidir

A utilização da Tabela Price, por si só, não configura prática abusiva, tratando-se de sistema de amortização aceito no ordenamento jurídico, sendo válido quando expressamente pactuado.

A incorporadora está autorizada a pactuar capitalização de juros, nos termos dos arts. 2º, 5º e § 2º da Lei nº 9.514/97, por equiparação às entidades operadoras do Sistema Financeiro Imobiliário.

O inadimplemento contratual decorreu de dificuldades financeiras supervenientes dos autores, não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique revisão judicial.

Inviável a repetição em dobro, ausente demonstração de má-fé ou cobrança indevida em desconformidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A capitalização mensal de juros pactuada em contrato de promessa de compra e venda celebrado por incorporadora é válida quando respaldada na Lei nº 9.514/97. 2. A adoção da Tabela Price não caracteriza, por si, prática de anatocismo ou abusividade contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 22.626/33, art. 4º; Lei nº 9.514/97, arts. 2º, 5º e § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1007214-03.2021.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2021; TJBA, Apelação Cível nº 8001828-34.2022.8.05.0154, Rel.ª Des.ª Mariana Varjão Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 07/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.